Tribunal: TJSP
Processo: 1026385-85.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Direito Ambiental – Licença para supressão de vegetação – Lotes no Jardim Santos Dumont, em Bauru – Ausência de intervenção do Ministério Público – Mácula insanável quanto às prerrogativas dos membros da instituição – Prejuízo – Necessidade de anulação dos atos processuais praticados posteriormente às contestações – Lineamento jurisprudencial – Sentença anulada – Recurso prejudicado